Tribunal: TJBA
Processo: 8010265-24.2025.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas Recurso em Sentido Estrito: 8010265-24.2025.8.05.0004 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael de Castro Matias Recorrido: Caique Silva Ribeiro Advogado: José Ataide Castro Leite Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que relaxou a prisão em flagrante do recorrido, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ingresso policial em residência motivado por notícia de possível violência doméstica. 2. O Juízo de origem reconheceu a ilegalidade da incursão domiciliar, por ausência de justa causa para a busca no imóvel, e declarou ilícitas as provas obtidas após a entrada dos policiais na residência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, após a apuração de notícia de possível violência doméstica, foi amparado por fundadas razões que justificassem a busca e a apreensão de drogas e apetrechos no interior da residência. III. Razões de decidir 4. A inviolabilidade do domicílio somente pode ser afastada, sem mandado judicial, nas hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, XI, da CF/1988, exigindo-se fundadas razões, justificadas objetivamente, de que ocorre flagrante delito no interior do imóvel. 5. A notícia de gritos de mulher poderia justificar atuação policial inicial voltada à prestação de socorro. Contudo, essa justificativa se exauriu quando a companheira do recorrido esclareceu que não havia agressão em curso, mas discussão familiar comum. 6. O nervosismo do recorrido, a suposta informação falsa sobre a presença da companheira e a posterior apreensão de objetos no interior da residência não convalidam o ingresso domiciliar sem mandado, pois as fundadas razões devem existir antes da entrada no imóvel. 7. A busca domiciliar ilícita contamina as provas dela decorrentes, o que compromete a legalidade da prisão em flagrante e impõe a manutenção do relaxamento da custódia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões prévias e objetivas de flagrante delito. 2. A justificativa de prestação de socorro cessa quando afastada a situação de perigo que motivou a atuação policial. 3. A apreensão posterior de drogas ou apetrechos não convalida busca domiciliar realizada sem justa causa prévia. 4. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, impõe-se o relaxamento da prisão em flagrante fundada nas provas dele decorrentes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 310, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 1.079.822/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2026, DJEN 23.04.2026. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8010265-24.2025.8.05.0004, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.